Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-25.2018.8.11.0024
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000685-25.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 999.288.411-87 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO À FUNCIONÁRIO PÚBLICO - ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA - CONSTATAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE EM RAZÃO DA PENA APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 110,
§

1º DO CÓDIGO PENAL - LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E O PRESENTE JULGAMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO.

1.

É tipificado o delito previsto no artigo 331 do Código Penal, quando configurado o desacato de

funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

2.

Entretanto, em razão da inteligência do artigo 110,
§

1º do Código Penal, regular-se-á pela pena em concreto a prescrição da pretensão punitiva superveniente à sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação.

3.

Apelação conhecida e provida.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença penal condenatória, a qual condenou o acusado em pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 81 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 387 do CPP, condeno o acusado Diego Gomes de Oliveira, qualificado nos autos, pela prática do delito do art. 331 do CPB, de modo que passo a dosar a pena aplicada, na forma do art. 68 do mesmo códex. Considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; o motivo do delito é próprio do tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito é própria do tipo e, por fim, o comportamento da vítima (a sociedade, no caso) em nada contribuiu para a prática delitiva. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado em 6 (seis) meses de detenção. Inexistindo circunstâncias agravantes e atenuantes valoráveis, conforme fundamentação, mantenho a pena provisória em 6 (seis) meses de detenção. Por fim, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 6 (seis) meses de detenção, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito. Assim, em conformidade com o artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, já que o quantum da pena não autoriza a adoção de regime mais gravoso, consoante disposto no artigo 36 do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o aberto. Tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que réu preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos de prestação pecuniária de um salário mínimo a ser depositado em juízo em favor da APAE Local. Considerando que nos autos não existem elementos suficientes para aferir prejuízos sofridos pela vítima, a sociedade, deixo de fixar valores mínimos para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV do CPP.”

A apelação foi interposta nos termos do artigo 600,
§

4º do CPP, sendo interpostas as razões recursais em segundo grau, nas quais foram requeridas a aplicação da prescrição da pretensão punitiva.

Em sede de contrarrazões, a Ministério Público requereu o provimento da apelação.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023